Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706159-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. L. REPRESENTANTE: VLADIMIR LAUTERT AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLARA MADRUGA LAUTERT, assistida por VLADIMIR LAUTERT, contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707884-69.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. O edital vincula as partes envolvidas. No caso, a autora afirma que sua inscrição não foi homologada, embora tenha satisfeito os requisitos para tanto, mas não comprova ter atendido aos requisitos dos itens 3.10.2.2 e 3.10.3 do edital. Assim, indefiro a tutela de urgência pretendida, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. (...). Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. BRASÍLIA-DF, 13 de março de 2020 17:39:39.” Afirma a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “a probabilidade do direito se mostra evidenciada concretamente nos elementos de informação, provas que corroboram os argumentos da requerente no tocante à regularidade de sua habilitação no registro acadêmico realizado em observância estrita das regras e orientações determinadas pela requerida” (Num. 14983230 - Pág. 8). Discorre acerca do direito à educação e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Destaca que uma mera irregularidade na inscrição e problemas administrativos entre a escola e o Agravado não podem impedir o acesso da Agravante à Universidade. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir “total ou parcialmente, a pretensão recursal” (Num. 14983230 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 14983232 e 14983233). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707884-69.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em princípio, é possível extrair da leitura do edital do certame que o procedimento para a homologação da inscrição do candidato varia de acordo com o fato de a escola em que estuda estar ou não cadastrada junto ao Agravado. Confira-se a transcrição do edital em referência quanto ao ponto (item 3.10 - Num. 59189015 - Pág. 10/11 do Feito originário), in verbis: “3.10 DA HOMOLOGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO 3.10.1 O ato de realizar a solicitação de inscrição e torná-la parcialmente efetivada — sendo entendida como parcialmente efetivada a inscrição paga ou isenta— não garante ao candidato a homologação de sua solicitação de inscrição. 3.10.2 Para que sua solicitação de inscrição seja homologada, é necessário que o candidato atenda às condições de solicitação de inscrição na primeira etapa, conforme descrito no subitem 3.1.1 deste edital, e que elas sejam devidamente comprovadas. Essa comprovação está condicionada à realização, pela escola ou pelo candidato, quando for o caso, dos procedimentos descritos neste edital. 3.10.2.1 A inscrição do candidato somente será efetivada quando sua solicitação de inscrição for homologada. 3.10.2.2 A homologação da solicitação de inscrição deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o candidato está matriculado, no período de 3 de outubro de 2019 a 8 de novembro de 2019. 3.10.3 Os candidatos de escolas não cadastradas deverão enviar, por meio da página de acompanhamento https://www.cebraspe.org.br/pas/acompanhamento, das 10 horas do dia 30 de setembro de 2019 às 18 horas do dia 18 de outubro de 2019, via upload, o comprovante de matrícula regular da série correspondente (declaração escolar, devidamente assinada e carimbada pelo responsável pela instituição), devendo obrigatoriamente constar, no comprovante, o nome completo e o número do CPF do candidato. 3.10.3.1 A documentação enviada de forma equivocada para os objetivos propostos não será avaliada e será desconsiderada para qualquer finalidade. 3.10.4 A homologação da solicitação de inscrição dos candidatos de escolas no exterior fica condicionada ao envio de declaração escolar (traduzida para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado) — devidamente assinada e carimbada pelo responsável pela instituição — na qual constem, obrigatoriamente, a duração do ensino médio na respectiva escola e a série em que o candidato se encontra, o nome completo e o número do passaporte do candidato. Essa documentação deverá ser enviada por meio da página de acompanhamento https://www.cebraspe.org.br/pas/acompanhamento, via upload, das 10 horas do dia 30 de setembro de 2019 às 19 horas do dia 18 de outubro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF). 3.11 A relação provisória dos candidatos com a solicitação de inscrição homologada na primeira etapa do PAS Subprograma 2019 será divulgada na data provável de 4 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. 3.11.1 O candidato que desejar interpor recursos contra a relação provisória dos candidatos com a solicitação de inscrição homologada deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória. 3.11.2 Caso a escola seja cadastrada, mas, por algum motivo, não consiga realizar a homologação, o candidato deverá enviar, por meio da página de acompanhamento https://www.cebraspe.org.br/pas/acompanhamento, das 10 horas do dia 30 de setembro de 2019 às 19 horas do dia 18 de outubro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, o comprovante de matrícula regular da série correspondente (declaração escolar, devidamente assinada e carimbada pelo responsável pela instituição). No comprovante de matrícula, devem constar obrigatoriamente o nome completo e o número do CPF do candidato. 3.12 Não será homologada a solicitação de inscrição do candidato que não regularizar sua situação conforme procedimentos descritos neste edital. 3.12.1 Somente será considerada efetivada a inscrição do candidato cuja solicitação de inscrição tenha sido paga ou isenta e homologada. 3.12.1.1 As provas do candidato cuja solicitação de inscrição não for efetivada não serão corrigidas, e o candidato não obterá nota de desempenho e será eliminado da primeira etapa do PAS Subprograma 2019.” (grifei) A leitura da petição inicial do Feito originário e das razões recursais, por seu turno, não revela, salvo melhor juízo, se a escola é cadastrada ou não. Constou da petição inicial que, “no momento da inscrição, o assistente anexou comprovante de matrícula da parte assistida, solicitando a parte requerida a efetivação da inscrição. Ocorre que a matrícula não foi efetivada” (Num. 59189011 - Pág. 2 do Feito originário). Apresentada emenda à inicial, esclareceu a Autora/Agravante que “o documento ID: 59189016 demonstra que a inscrição da parte requerente não foi homologada: Pagamento/Isenção: Pagamento confirmado ou isento Homologação: Não homologado (não avaliado pela escola) Acompanhe o status da homologação e aguarde a divulgação do resultado provisório, em 4/2/2020” (Num. 59267066 - Pág. 1 do Feito originário). O referido documento de ID Num. 59189016 - Pág. 2 do Feito originário, emitido no site do Agravado em 11/03/2020, traz a seguinte informação: “Homologação: Não homologado (não avaliado pela escola)”. Já o documento constante do ID Num. 59189019 do Feito originário, emitido em 11/03/2020, traz a informação de que “o período de upload de documentação está encerrado e/ou de acordo com os dados informados no momento de sua inscrição, não é necessário o envio de documentação”. Ainda na aba de Upload de documentação, consta a inserção de “Documentação para deferimento de homologação de inscrição para alunos não homologado pela escola” (Num. 59189019 do Feito originário). Nesse descortino, não é possível, de plano, aferir se a Agravante atribui à escola (que não integra o polo passivo) a inércia na validação de sua inscrição ou se é o caso de escola não cadastrada. De igual sorte, não é possível aferir se o documento comprovante de matrícula foi enviado no prazo previsto no edital em questão. Ademais, conforme o item 3.11.2 acima transcrito, “Caso a escola seja cadastrada, mas, por algum motivo, não consiga realizar a homologação, o candidato deverá enviar, por meio da página de acompanhamento https://www.cebraspe.org.br/pas/acompanhamento, das 10 horas do dia 30 de setembro de 2019 às 19 horas do dia 18 de outubro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, o comprovante de matrícula regular da série correspondente”. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 16 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador